Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702012-19.2020.8.07.0019 APELANTE: FILLIPE RODRIGUES CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FILLIPE RODRIGUES CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê do parecer de ID 22695097, o eminente Procurador de Justiça não se manifestou quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público; 2. Portanto, encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator